Tribunal: TJDFT
Processo: 0730634-25.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO DURANTE A GUARDA. ALEGAÇÃO DE DESGASTE OU TROCA DO PNEU ORIGINAL ANTES DA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. VEROSSIMILHANÇA COM OS FATOS E DOCUMENTOS (ART. 373, I, CPC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, II, CPC). NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS E PNEUS NOVOS. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. PAGAMENTO DO VALOR TOTAL DA DÍVIDA. DEMORA NA EXCLUSÃO DA ANOTAÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. SÚMULA 548 DO STJ. TEMA 735 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. VALOR. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2. Narrou o autor, que: (i) firmou contrato de financiamento de veículo com o Banco réu, o qual foi alvo de busca e apreensão; (ii) efetuou o pagamento integral do débito em 16/09/2021; (iii) a despeito do adimplemento da dívida, não houve baixa dos registros inseridos nos cadastros de proteção ao crédito; e (iv) o veículo foi utilizado indevidamente durante o período da guarda, visto que restituído com pneus desgastados e quilometragem superior à registrada na data da apreensão.

3. Nas razões recursais, o réu sustenta a ausência de provas do direito alegado pelo autor. Afirma que o Termo de Restituição assinado pelo autor comprova que o veículo foi restituído nas mesmas condições em que foi apreendido.

4. Aduz que o auto de apreensão do veículo (ID 118435188) faz menção às condições e marca dos pneus, visto que apenas atesta que o veículo foi apreendido com pneus. Assevera que a utilização do veículo durante a guarda, por si só, não comprova a ocorrência e extensão dos danos alegados pelo autor, motivo pelo qual, não há se falar em reparação de danos materiais (válvulas e pneus novos).

5. Alega que a “mera alegação de troca dos pneus, em regra, não é apta a configurar os danos materiais, inclusive se defendeu a existência só pelo fato de o veículo ter sido utilizado”. No mais, diz que o valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais, causados em razão da permanência indevida do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito por 5 meses, mostra-se desarrazoado.

6. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais, bem como, para reduzir o valor fixado a título de reparação por danos morais.

7. No caso, é incontroverso que o veículo do autor foi apreendido judicialmente a pedido do Banco em 14/09/2021 e restituído em 11/10/2021; que o veículo foi utilizado durante a guarda e, a despeito do pagamento total da dívida, em 16/09/2021, o nome do autor permaneceu de forma indevida nos cadastros de proteção ao crédito, até o dia 25/02/2022, pelo período de mais de 5 meses.

8. O propósito recursal é decidir (i) se é possível inferir que a utilização indevida do veículo durante o período da apreensão causou desgaste nos pneus a ensejar a responsabilidade do Banco pela reparação do prejuízo causado ao autor com a aquisição de válvulas e pneus novos; e (ii) se o valor de R$ 4.000,00 fixado na sentença a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional com a permanência indevida, por 5 meses, dos registros inseridos nos cadastros de proteção ao crédito da dívida vinculada ao nome do autor

9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

10. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

11. Inicialmente, cumpre mencionar que o Recibo de Devolução do veículo (ID 37529408) assinado pelo autor, não impede posterior discussão em juízo acerca de eventuais danos causados ao veículo. Isso porque, trata-se de documento elaborado de forma unilateral e exigido pelo Banco como condição para devolução do automóvel, ocasião em que não é oportunizado ao consumidor a possibilidade de assiná-lo com ressalvas.

12. Na hipótese, há verossimilhança nos fatos narrados na inicial, posto que estão em sintonia com os documentos apresentados (fotos, laudo, vistoria), no sentido de que o veículo não foi restituído nas mesmas condições de uso em que apreendido (art. 373, I, CPC).

13. O réu, por sua vez, afirma que o autor não comprovou a ocorrência dos danos/avarias alegados, mas não esclareceu o motivo, a forma e as condições em que o veículo foi utilizado durante a guarda. Tampouco apresenta fotos e/ou vídeos (circuito interno de segurança) do momento em que o automóvel foi recebido e, posteriormente, retirado do depósito para restituição

14. Ocorre que meras alegações, desacompanhada de documentos ou quaisquer outros elementos de prova a infirmar os documentos apresentados e os fatos narrados na inicial, não isenta o réu da responsabilidade pelos danos causados ao consumidor.

15. Logo, o réu não logrou êxito em demonstrar a ausência de sua responsabilidade pelos danos causados ao consumidor e, portanto, não desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados pelo demandante.

16. Desse modo, conclui-se que é do réu a responsabilidade pelas avarias apresentadas no veículo e, por conseguinte, pelos danos materiais suportados pelo autor com a aquisição de válvulas e pneus novos, conforme consignado na sentença.

17. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1424792/BA (tema 735), firmou o entendimento no sentido de que: "diante das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, mesmo havendo regular inscrição do nome do devedor em cadastro de órgão de proteção ao crédito, após o integral pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer a exclusão do registro desabonador, no prazo de 5 dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização do numerário necessário à quitação do débito vencido".

18. No mesmo sentido, a Súmula no 548 do STJ, por sua vez, dispõe que "incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito".

19. Na espécie, é incontroverso que o autor quitou a dívida no dia 16/09/2021 (ID 37529378). Logo, era dever do réu retirar a anotação dos cadastros de proteção ao crédito até o dia 23/09/2021. Contudo, não o fez, já que a exclusão definitiva da dívida vinculada ao nome do autor foi efetivada apenas em 25/02/2022 (ID 37529774).

20. Destarte, a manutenção do nome do autor por período superior a 5 (cinco) dias úteis em órgãos de proteção ao crédito tornou-se indevida, e ampara a condenação do réu na obrigação de reparar os danos morais sofridos pelo consumidor, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado “in re ipsa”, motivo pelo qual prescinde de comprovação.

21. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação do réu ao pagamento de R$ 4.000,00 em favor do autor, a título de reparação por danos morais, não havendo, na hipótese, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor estipulado na sentença.

22. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

23. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.

24. Recurso conhecido e improvido.

25. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios este fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).

26. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.